Tribunal: TJES
Processo: 5007352-90.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007352-90.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARNALDO WANDERSON AFONSO DE SANTANA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Roger Costa Rodrigues – OAB/ES nº 23.827, em favor de
ARNALDO WANDERSON AFONSO DE SANTANA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a fundamentação genérica e inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva.

Sustenta, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

Diante deste
s
argumento
s
, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
e, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida
no id.
2169671
.

Informações devidamente prestadas (id. 2151297).

Parecer Ministerial acostado aos autos (id. 2354447), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pela denegação da ordem.

Inicial no id. 1968065, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Roger Costa Rodrigues – OAB/ES nº 23.827, em favor de
ARNALDO WANDERSON AFONSO DE SANTANA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a fundamentação genérica e inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva.

Sustenta, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

Diante deste
s
argumento
s
, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
e, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão preventiva decretada em 08 de fevereiro de 2021, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, art. 211, ambos do Código Penal, art. 244-B da Lei 8.069/90 (4 vezes) e art. 35 da Lei 11.343/06, todos na forma do art. 69 do CP, nos autos da ação penal nº 0007543-85.2020.8.08.0024.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato que
tal medida
se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado
e gravidade das condutas
praticadas
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...). 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelas instâncias ordinárias, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente (...). 4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. [...] (STJ - HC 552.588/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.

Da análise da decisão que manteve a preventiva, observa-se que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal:

“
Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados, pedindo venia às doutas defesas, o indefiro. Com efeito, a testemunha PCES Elson Pereira, ouvida hoje em juízo, informou que os dois acusados são envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Jabour e que, segundo as investigações, participaram da execução do crime doloso contra à vida narrado na exordial acusatória. Desta forma, presentes o fumus commissi delicti e o periculim in mora, mantenho a prisão cautelar preventiva dos dois acusados para garantia da ordem pública”.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto às alegações de excesso de prazo, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. [...] 8. Ordem denegada.(HC 648.249/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe
13/05/2021
)

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante” (STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Na hipótese presente, não se constata ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva,
ante as particularidades do caso concreto, tenho que eventual retardo da marcha processual não

afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos em apuração e a necessidade de garantia da ordem pública.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

[...]

4. Não se identifica ausência de contemporaneidade dos motivos adotados pela Corte estadual para restabelecer a prisão provisória dos réus. Isso porque o decurso de cerca de três meses entre a prolação de decisão pelo Juízo singular e o julgamento do recurso interposto contra esse decisum é inerente à atividade jurisdicional. Ademais, o fato de os pacientes estarem em liberdade por tal período não afasta os motivos adotados para justificar sua custódia cautelar - os indícios de habitualidade delitiva, conforme já delineado. 5.Ordem denegada.
(STJ.

HC 466.187/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe
14/03/2022
)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 244-B DA LEI 8.069/90 (4 VEZES) E ART. 35 DA LEI 11.343/06, TODOS NA FORMA DO ART. 69
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
4.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.

6
.
ORDEM
DENEGADA
.
1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade concreta da conduta
e periculosidade do agente
.
2.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão
, vez que se encontra
fundamentada
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade da conduta,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
3.
Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o
Magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual
.
4.
E
ventual retardo
não
afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva
.

5.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

6
.
Ordem
denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.